Tribunal: TJPA
Processo: 0813555-66.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813555-66.2023.8.14.0006

APELANTE: OSAIR PEREIRA FERREIRA FILHO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – DECISÃO ANALISOU E REJEITOU, FUDAMENTADAMENTE, TODOS OS PONTOS LEVANTADOS PELA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO DE REVISÃO DE MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É VIA INADEQUADA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

OSAIR PEREIRA FERREIRA FILHO
opôs embargos de declaração (ID nº. 19740009), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

19688881
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO ESSENCIAL PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E A DECISÃO LIMINAR DE CONCESSÃO DE BUSCA E APREENSÃO, BEM COMO DE TODOS OS ATOS QUE LHES SÃO DEPENDENTES”.

Alega o embargante que

há omissão do julgado, uma vez que, no entender do embargante a ação de busca e apreensão deveria ser extinta, com aplicação de multa, conversão perdas e danos e honorários advocatícios.

Pontuou-se que a possibilidade de emenda à inicial é descabida, ante o descumprimento do requisito previsto ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e seu rito especial – constituição em mora.

Afirmou-se que, não atendido requisito legal atinente à efetiva comprovação da mora, está ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485 inciso IV, do Código de Processo Civil/2015), impondo-se a extinção da presente ação.

Assim, ressaltou que é aplicável, no presente feito, a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69, que deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena.

Pugnou-se que este Juízo considere a possibilidade de conversão em perdas e danos e aplicação das multas previstas no Decreto-lei.

Por fim, requereu que a omissão fosse suprida, com a extinção da ação e conversão em perdas e danos.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
19897157)
não há, na decisão embargada qualquer, omissão, obscuridade ou contradição, como alega a parte embargante, sendo, portanto, incabível os presentes embargos, restando apenas o inconformismo com o inconformismo com or. acórdão.

Pugnou pela manutenção do acórdão impugnado.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs sobre todos os pontos impugnados
, em seu voto vencedor, senão vejamos:

“[...]
O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, dispões o seguinte: “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (grifos nossos).

Logo, a necessidade de envio de carta registrada com aviso de recebimento decorre de determinação
ex lege
. Conforme disposto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a notificação via e-mail não tem sido admitida pela maioria da jurisprudência pátria, senão vejamos:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. 1- Ação ajuizada em 22/04/2022. Recurso especial interposto em 25/07/2022 e atribuído à Relatora em 01/09/2022. 2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail). 3- É inadmissível o recurso especial ao fundamento de violação ao art. 10, § 1º, da MP 2-200-2/2001, uma vez que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor a respeito do referido dispositivo legal e não houve a oposição de embargos de declaração na origem. Aplicabilidade da Súmula 211/STJ. 4- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor. 5- Antes da modificação proporcionada pela Lei nº 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 6- Após a alteração do Decreto-Lei nº 911/1969 causada pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário.7- A expressão “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento” adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador.8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. 9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969. 10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas. 11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido (REsp. nº 2.022.423 – RS. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. Julgado em 25 de abril de 2023) (grifos nossos).

De fato, a notificação juntada aos autos foi realizada via e-mail, conforme se observa de ID nº. 17195673.

Logo, verifica-se
a inexistência de requisito essencial para a concessão da busca e apreensão em epígrafe
.

Todavia,
não cabe, com pretende o apelante, a decretação imediata da extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que ainda cabe ao requerente/apelado emendar a inicial para juntada notificação extrajudicial válida, uma vez que se trata de direito subjetivo, com esteio no art. 321 do CPC
(grifos nossos).

Portanto, verifica-se a o
decisum
analisou o argumento da parte de extinção imediata do feito e o indeferiu, com fundamento na legislação vigente – l
ogo, a pretensão do embargante é de reforma, razão pela qual a via eleita é inadequada.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

A decisão impugnada, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela impossibilidade de extinção imediata do feito.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024